Tribunal: STF
Processo: HC 254063
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tentativa de Latrocínio. Dosimetria da pena. pena-base. Exasperação. Dimensionamento. Fração. Excesso não verificado. Discricionariedade judicial. Redução pela tentativa. Iter criminis. Consumação. Proximidade. Fundamentação idônea. Agravo Regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus por não vislumbrar ilegalidade flagrante na dosimetria da pena.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação para a escolha da fração de majoração da pena tendo em conta as consequências do crime está devidamente motivada, assim como a fração de diminuição pela tentativa.



    III. Razões de decidir



    3. A fração de acréscimo da pena-base encontra-se devidamente motivada, tendo em vista as consequências do crime, que resultou na amputação parcial da orelha da vítima, em intervenção cirúrgica e internação em hospital por onze dias. 



    4. No que toca à redução atinente à tentativa, verifica-se que o iter criminis foi percorrido quase integralmente, donde se infere que a diminuição correspondente está justificada de forma idônea.



    5. A mera divergência ordinária dos critérios de fixação da pena não é sanável por meio de habeas corpus, estreita via reservada à correção, segundo juízo de legalidade, de arbitrariedades cometidas pelas instâncias ordinárias.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido.